Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES. DISPENSADA. JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PREVISÃO EXPRESSA NO § 3o DO ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CABIMENTO DA MEDIDA.
1. Aferida a inexistência de triangularização processual ante a ausência de citação na ação de origem, é prescindível a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento (STJ, 1a T., AgInt no REsp. 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020).
2. De acordo com o § 3o do artigo 782 do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. O acolhimento do pedido de inserção do nome do executado em cadastro de restrição ao crédito, por se tratar de medida eficaz, encontra amparo nos princípios da cooperação e da efetividade previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil.
4. Cabível a inserção do nome da parte executada em cadastro de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, por se tratar de medida apta a induzi-la a cumprir a obrigação pecuniária, dados os efeitos deletérios da restrição cadastral.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.